Tribunal: TCU
Processo: 040.251/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13822/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.251/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andréia Gonçalves Meireles (CPF XXX.296.690-XX); Cláudia da Silva Dias (CPF XXX.786.270-XX); Damião Bispo da Silva (CPF XXX.967.834-XX); Edineide Maria da Silva Nascimento (CPF XXX.909.445-XX); Eduardo Ferreira Marques (CPF XXX.714.880-XX); Katiuscia Machado da Costa (CPF XXX.930.250-XX); Magnólia Costa Almeida (CPF XXX.522.143-XX); Moisés Pereira de Azambuja (CPF XXX.321.940-XX); Raquel Pereira Carvalho (CPF XXX.342.533-XX) e Roger Soares Goulart (CPF XXX.506.910-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.